Tribunal: TJDFT
Processo: 0728991-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728991-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO MARINA - INN, JORGE SALIM WAQUIM, ALMIRIO BEZERRA GARCIA, ESPÓLIO DE ALFREDO PINTO NETTO, MARIANA DA SILVA PINTO, WANIA ALVARENGA OLIVEIRA, FLAVIO CARNEIRO, FLAVIO DE CASTRO CARNEIRO, JOSE CARLOS DA CONCEICAO GARCIA, FLAVIO BARAF OLIVEIRA GARCIA, FLUVIO CARDINELLE OLIVEIRA GARCIA, BEATRIZ RAMALHO DE CASTRO CARNEIRO, ALBILENE CRISTINA MANIERO GARCIA, MARIA CLAUDIA DA SILVA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: LIVIA NOGUEIRA SILVA PINTO AGRAVADO: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, ANTONIO PONTES TAVORA, CAREN ROQUE FLORET, DARY SALMORIA, FABIO TSUI, JANIO TSUI, MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA, MARCO AURELIO TAVARES FILHO, MARIA SILVA SUCUPIRA, MICHEL KOUZAK, NEI SINGER, PAULO JOAO BRITO, PAULO JOSE ROLIM BRAGA, PAULO NERY TEIXEIRA ROSA, REGINA COELI SOUSA MAIA, REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS, SERGIO PERRENOUD VIGNOLI, TSUI YUNG, MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora